Tribunal: TJMT
Processo: 1001606-10.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Recurso Inominado: 1001606-10.2021.8.11.0008
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT
Recorrente: LEONARDO ANTONIO MENZEN DA SILVA
Recorrido: SOCIETE AIR FRANCE e ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 19/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AIR FRANCE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. DANOS MATERIAIS. VALOR DOS PERTENCES EXTRAVIADOS A SER ABIRTRADO MEDIANTE JUÍZO DE EQUIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente LEONARDO ANTONIO MENZEN DA SILVA postula reparação por danos materiais e morais, em razão do extravio definitivo de bagagem em serviço de transporte aéreo.
2. O Autor, para buscar as pretensões indenizatórias, objeto desta demanda, ajuizou primeiramente a ação de n.o 1001294-68.2020.8.11.0008, em face da Société Air France, extinto sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da companhia aérea.
3. Como cediço, a extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa ad causam, não faz coisa julgada material, mas apenas coisa julgada formal, impedindo a discussão da questão no mesmo processo, mas não em outro feito, desde que, ipso facto, a parte autora promova o saneamento da condição que ensejou a extinção da demanda anterior (STJ. RESP 897.739 - RS. Relator: Ministro Massami Uyeda, Dje 18/05/2011).
4. Desse modo, nos casos de reconhecimento de ilegitimidade passiva, nada impede a repropositura da ação, desde que corrigido o vício, isto é, alterando-se o polo passivo na nova ação, com a indicação da parte legítima.
5. Em relação à Société Air France, inviável a reabertura de discussão quanto a sua responsabilidade pelos fatos descritos na exordial, ante a notória preclusão, já que sua ilegitimidade passiva há muito fora reconhecida por sentença transitada em julgado, impondo-se a manutenção da extinção do processo.
6. Ocorre que, na presente actio ̧ o Autor também incluiu no polo passivo a empresa ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A., restando necessário perquirir sobre a interrupção da prescrição em razão do ajuizamento da primeira ação e a responsabilidade desta pelos fatos descritos na exordial.
7. Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, como bem pontuado nas razões recursais, no caso concreto houve sim a ocorrência de causa de interrupção da prescrição, pois, o Autor, ora Recorrente, ajuizou a ação pretérita 1001294-68.2020.8.11.0008 em 05/10/2020, a qual foi extinta por ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, consoante acórdão proferido por esta E. Turma Recursal no ID. 105559088.
8. Assim, tendo a referida decisão transitado em julgado em 25/05/2021 (ID 105559089), iniciou-se, novamente, a partir daí, a contagem da prescrição. Verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 06/05/2021, portanto, dentro do prazo de 02 (dois) anos, não havendo que se falar em prescrição, ainda que, com efeito, a primeira ação tenha sido extinta por ilegitimidade passiva.
9. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
10. O extravio definitivo da bagagem do Recorrente é fato incontroverso, sendo evidente a culpa da empresa Recorrida, na medida em que, na qualidade de fornecedora dos serviços, detinha o dever de guarda, vigilância e cuidado com relação aos pertences a elas depositados.
11. No entanto, nas circunstâncias, não é possível o acolhimento da reparação por dano material na extensão perseguida pelo Recorrente, o qual sustenta que os bens trazidos na bagagem totalizavam R$ 8.000,00 (oito mil reais).
12. Inexistindo prova cabal a respeito dos valores dos bens extraviados, no entanto, sendo presumível a existência de dano, já que perceptível a existência de itens de vestuário e higiene em uma bagagem feita para voo internacional, a pretensão indenizatória a título de danos materiais a ser estipulada mediante prudente juízo de equidade, na forma autorizada pelo artigo 6.o da Lei 9.099/95.
13. Danos morais configurados no caso concreto, visto que o extravio definitivo de bagagem ocasiona prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo suficiente para ensejar a referida indenização.
14. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
15. Quantum indenizatório a ser fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
16. Sentença parcialmente reformada.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001606-10.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO ANTONIO MENZEN DA SILVA - CPF: 028.481.371-00 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), SOCIETE AIR FRANCE - CNPJ: 33.013.988/0001-82 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A. - CNPJ: 10.829.577/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022